Tribunal: TJPA
Processo: 0827632-73.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827632-73.2020.8.14.0301

APELANTE: CESAR LUIZ VIEIRA

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0827632-73.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: CESAR LUIZ VIEIRA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por policial militar contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de pagamento retroativo de adicional de inatividade e indenização por danos morais, em razão de alegada demora na publicação do ato de transferência para a reserva remunerada, com fundamento na Lei Estadual nº 8.388/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o §2º do art. 10 da Lei Estadual nº 8.388/2016 confere efeitos pecuniários retroativos automáticos ao ato de promoção à reserva remunerada; (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os argumentos jurídicos apresentados, especialmente quanto à interpretação sistemática do §2º do art. 10 da Lei Estadual nº 8.388/2016.

5.

A retroatividade prevista no dispositivo legal é de natureza jurídico-funcional, não gerando efeitos financeiros automáticos, sendo indispensável a publicação do ato de inatividade para fins remuneratórios.

6.

A alegação de “limbo jurídico-funcional” foi expressamente afastada, considerando-se que o embargante percebeu remuneração integral durante o período de agregação.

7.

A jurisprudência do STJ admite o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a citação literal de dispositivos legais no acórdão, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.

8.

A interposição de embargos com finalidade exclusiva de forçar o prequestionamento expresso é indevida e configura tentativa de reexame do mérito, vedada por esta via recursal.

9.

Nova reiteração de embargos protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à obtenção de efeitos infringentes sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A retroatividade prevista no §2º do art. 10 da Lei Estadual nº 8.388/2016 possui natureza jurídico-funcional, exigindo publicação do ato administrativo para produção de efeitos financeiros.

3.

O prequestionamento pode se configurar de forma implícita, não sendo exigida a menção literal aos dispositivos legais no corpo da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 8.388/2016, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.894.730/RO; STF, ADI 484 PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, j. 06.03.2023; TJPR, EmbDecCv 0319179-5/04, Rel. Edgard F. Barbosa, j. 23.09.2011; TJPR, EDC 1036729-4/01, Rel. Salvatore A. Astuti, j. 22.10.2013.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por CESAR LUIZ VIEIRA, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DEMORA NA PUBLICAÇÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta por policial militar promovido a coronel, que pleiteava o pagamento retroativo de adicional de inatividade e indenização por danos morais, em razão de suposta demora de oito meses na publicação do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de amparo legal para o pedido e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a mora administrativa na publicação do ato de inativação militar justifica o pagamento retroativo do adicional de inatividade e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O adicional de inatividade é devido apenas a partir da publicação do ato administrativo que formaliza a transferência para a reserva, sendo incabível o pagamento retroativo com base apenas na data da promoção.

5. O lapso temporal de oito meses entre a promoção e a inativação foi considerado razoável, à luz da complexidade do procedimento e da necessidade de observância do devido processo administrativo.

6. Ausente demonstração de prejuízo material concreto, não se configura dano indenizável. A percepção de verbas regulares durante o período de agregação afasta a caracterização de limbo funcional ou enriquecimento sem causa do Estado.

7. A jurisprudência do STJ exige, para fins de indenização, demora superior a um ano, injustificada e acompanhada de dano certo e atual — o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários majorados em 3%, totalizando 13% sobre o valor da causa.”

Em suas razões recursais, o embargante alegou que o v. acórdão incorreu em obscuridade e contradição ao interpretar equivocadamente o §2º do art. 10 da Lei Estadual nº 8.388/2016, afirmando que este não conferiria efeitos pecuniários retroativos ao ato de promoção.

Sustenta que a literalidade do dispositivo garante a passagem automática para a reserva remunerada com efeitos retroativos desde a data da promoção, sem qualquer ressalva quanto à natureza jurídica dos efeitos, se meramente funcionais ou também financeiros.

Aduz que o entendimento esposado no acórdão gera limbo jurídico-funcional, em que o militar é considerado inativo apenas para efeitos formais, mas sem a correspondente percepção do adicional de inatividade, o que violaria o princípio da legalidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assinala que, durante os oito meses entre a promoção e a publicação do ato de transferência, permaneceu agregado, afastado de suas funções operacionais, sem perceber o adicional previsto. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos, para suprir as omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o IGEPREV sustenta que os embargos não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo utilizados com intuito meramente infringente. Defende que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os dispositivos legais invocados, afirmando que o adicional de inatividade é devido apenas após a publicação do ato administrativo que formaliza a reserva, e que não se pode extrair do §2º do art. 10 da Lei Estadual nº 8.388/2016 efeitos pecuniários automáticos.

Ressalta que a jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, exige a demonstração de mora injustificada superior a um ano, acompanhada de prejuízo concreto, o que não se verificou no caso. Requer, por fim, o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CESAR LUIZ VIEIRA, em face do acórdão de ID 26641866, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação ordinária, a qual visava ao reconhecimento de efeitos pecuniários retroativos à promoção vinculada à passagem para a reserva remunerada, nos termos da Lei Estadual nº 8.388/2016.

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em obscuridade e contradição ao interpretar o §2º do art. 10 da Lei Estadual nº 8.388/2016, sustentando que referido dispositivo conferiria efeitos pecuniários retroativos ao ato de promoção, automaticamente vinculados à passagem para a reserva remunerada.

Todavia, os embargos não merecem acolhimento, porquanto ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por escopo a correção de eventuais vícios na decisão judicial, consistentes em obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito, tampouco se configuram como sucedâneo recursal.

No caso em apreço, constata-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara, coerente e sistemática, todos os fundamentos jurídicos invocados pelo apelante. O entendimento firmado por esta Turma, no sentido de que o adicional de inatividade é devido somente a partir da publicação do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada, revela-se razoável e em consonância com a interpretação sistemática do §2º do art. 10 da Lei Estadual nº 8.388/2016.

A mencionada norma dispõe que “os Oficiais promovidos com base nos incisos I e II deste artigo passarão automaticamente para a reserva remunerada, retroativa à data do ato da promoção”. Contudo, tal redação não dispensa a formalização do respectivo ato administrativo, nem autoriza a atribuição de efeitos financeiros automáticos, sob pena de violação aos princípios da legalidade estrita e da reserva legal, pilares da Administração Pública.

O acórdão combatido afirmou de forma expressa que a retroatividade prevista no dispositivo legal é de natureza jurídico-funcional, e não pecuniária, sendo indispensável, para fins remuneratórios, a publicação da portaria de inatividade. Essa exegese revela-se alinhada ao regime jurídico-administrativo vigente, bem como amparada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no REsp 1.894.730/RO, citado no voto originário.

Não se identificam, pois, contradições internas, obscuridades ou omissões a justificar a interposição dos aclaratórios. A pretensão de fazer prevalecer interpretação diversa da norma legal, com base em leitura ampliativa dos efeitos do dispositivo, configura nítida tentativa de rediscutir o mérito, ultrapassando os limites objetivamente traçados para os embargos declaratórios.

No que tange à alegada existência de “limbo jurídico-funcional”, essa tese foi expressamente afastada pelo acórdão, ao assinalar que o embargante, durante o período de agregação, percebeu integralmente sua remuneração, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo concreto. A mera inconformidade com a conclusão adotada não transforma a decisão em omissa, obscura ou contraditória.

De mais a mais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige do magistrado o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que o decisum apresente fundamentação clara, suficiente e coerente — o que, in casu, efetivamente se verifica.

Nesse sentido, analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O
decisum
embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de apelação.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.”

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência pátria, em sua ampla maioria, consolidou o entendimento de que o prequestionamento pode se dar de forma implícita, bastando que a matéria jurídica suscitada tenha sido devidamente enfrentada pelo acórdão, ainda que sem a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. Assim, não se exige do órgão julgador a reprodução literal dos artigos de lei indicados, sendo suficiente a abordagem dos fundamentos jurídicos que embasam o pedido, desde que a tese tenha sido analisada de forma clara e fundamentada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais estaduais reconhecem a desnecessidade de prequestionamento expresso, repelindo o uso indevido dos embargos de declaração com a exclusiva finalidade de forçar a citação nominal de normas jurídicas no corpo da decisão. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Portanto, não se vislumbra, na espécie, qualquer omissão ou ausência de enfrentamento das teses jurídicas articuladas. O acórdão impugnado examinou as matérias relevantes à solução da controvérsia com clareza e coerência, sendo inadmissível o manejo de embargos de declaração para compelir o órgão julgador a nominar dispositivos legais já implicitamente prequestionados, prática que se revela meramente protelatória.

O prequestionamento, portanto, encontra-se configurado de forma implícita, sendo desnecessária a reprodução literal dos dispositivos legais no corpo da decisão.

Em verdade, os presentes embargos não passam de tentativa disfarçada de rediscussão do mérito, pretensão absolutamente incabível por meio deste recurso.

Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão
. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2.
Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios, com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC. Mantenho inalterado o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025